Tribunal: TCU
Processo: 037.547/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1689/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.547/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Cesar Diniz Morais Lima (XXX.196.884-XX); Andrea Terlizzi Silveira (XXX.934.098-XX); Caio Cicerus Torres Alvarez (XXX.130.807-XX); Dante Aguiar Parente (XXX.738.453-XX); Edgar Dener Rodrigues (XXX.134.829-XX); Marcelo Rodrigues Pinheiro (XXX.072.271-XX); Marcelo de Castro Batista (XXX.963.504-XX); Marcus Vinicius de Albuquerque Portella (XXX.714.487-XX); Raquel Pereira Vecchio Balsini Rossi (XXX.599.359-XX); Renato Feitoza Aragao Junior (XXX.481.028-XX). 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.